Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009588-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), M W AGUIAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.862.481/0001-93 (AGRAVADO), FLAVIO AGUIAR BELLONI - CPF: 003.918.239-81 (AGRAVADO), MINEYA WEREYDES SILVA LINO - CPF: 688.951.941-87 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. ADEQUAÇÃO DA CDA À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa Selic quanto à correção monetária e juros de mora, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar a aplicabilidade do Tema 1.062 do STF aos entes municipais, especialmente no tocante à limitação dos encargos moratórios ao patamar da Taxa Selic; e

(ii) examinar a legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A autonomia legislativa municipal prevista no art. 30 da Constituição Federal é limitada pelas normas gerais federais e pela competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF, art. 22, VI).

4. A utilização de índice de correção monetária (IPCA) somado a juros de mora de 1% ao mês, conforme legislação local, enseja encargos superiores à Taxa Selic, contrariando o entendimento fixado no Tema 1.062 do STF.

5. A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece que a Taxa Selic representa o teto permitido para a atualização dos créditos fiscais de todos os entes federativos, inclusive os municípios.

6. A fixação de honorários advocatícios decorre da sucumbência parcial da Fazenda Pública, sendo incabível sua exclusão com base no princípio da causalidade, especialmente diante da ilegalidade constatada nos encargos cobrados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“É vedado aos Municípios instituir índices de correção monetária e juros de mora que, cumulativamente, ultrapassem os limites da Taxa Selic, sob pena de afronta à competência privativa da União prevista no art. 22, VI, da CF. A condenação em honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade acolhida implica reconhecimento de excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 22, VI; 24, §1o; 30, I e III; CTN, art. 161, §1o; Lei no 8.383/1991, art. 1o; CPC, arts. 85 e 917, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.9.2021;

·

STF, ARE 1.353.204/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.8.2023;

·

TJ/MT, AI n. 1022843-85.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2025;

·

TJ/MT, AI n. 1032134-46.2024.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025;

·

TJ/MT, AI n. 1019963-23.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0027559-55.2014.8.11.0002, acolhendo em parte a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada,
M W AGUIAR TRANSPORTES LTDA, FLAVIO AGUIAR BELLONI e MINEYA WEREYDES SILVA LINO
, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa para incidência da Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária consoante Tema 1.062 do STF, bem como condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa.

A Fazenda Pública, reiterando os fundamentos expostos nas razões do agravo de instrumento, sustenta violação aos artigos 30, incisos I e III, e 150, § 6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que compete ao Município legislar sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos seus créditos tributários. Alega, ainda, ofensa aos artigos 161, § 1o, do Código Tributário Nacional; 1o da Lei n. 8.383/1991; 22, inciso IV, e 5o, inciso XXII, da Constituição Federal; 30, inciso III, e 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1062 do STF ao caso concreto, por se tratar de precedente dirigido a Estados e ao Distrito Federal, inexistindo criação de índice próprio pelo ente municipal. Sustenta, ainda, a pendência de julgamento do Tema 1217 no STF, que reconheceu repercussão geral sobre a possibilidade de os Municípios fixarem índices próprios de atualização.

Ressalta, por fim, que a fixação de honorários sucumbenciais ignora o princípio da causalidade, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em razão de inadimplemento por parte dos agravados, sendo incabível a imposição de encargos ao Município.

Sem contrarrazões (ID 317148384).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A pretensão recursal assenta-se na tese de que a decisão recorrida extrapolou os limites do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, que, na ótica do agravante, trata apenas dos Estados e do Distrito Federal, não alcançando os Municípios.

Na origem, o Juízo singular acolheu exceção de pré-executividade oposta por M W Aguiar Transportes Ltda, Flavio Aguiar Belloni e Mineya Wereydes Silva Lino, determinando

a adequação dos índices de correção monetária e dos juros de mora da CDA, para que não excedam o patamar fixado pela taxa SELIC, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.062 do STF.

O ente municipal sustenta a constitucionalidade de sua legislação própria, que estabelece a correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, invocando, para tanto, sua competência legislativa suplementar.

Razão não assiste ao agravante.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município, por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Ressalte-se, nesse aspecto, que a controvérsia não diz respeito à validade isolada do índice adotado, mas à sua conjugação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que, por resultar em encargos superiores à Taxa Selic, revela-se em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

Com efeito, conforme pontuado na decisão agravada, é pacífico o entendimento de que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, atribuindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para editar normas sobre assuntos de interesse local, bem como para instituir e arrecadar os tributos que lhes são constitucionalmente reservados; contudo, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os demais preceitos constitucionais, notadamente o artigo 22, inciso VI, que confere à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, medidas, títulos e garantias dos metais.

No que se refere à atualização do débito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal — conforme se depreende do julgamento do ARE 1.353.204/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, bem como da manifestação da Procuradoria-Geral da República no Tema 1.217 (RE 1.346.152/SP) — aponta que os Municípios, embora detenham competência legislativa suplementar em matéria tributária, não estão autorizados a instituir índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles fixados pela União.

Trata-se, portanto, de competência suplementar condicionada, que deve observar os limites estabelecidos pela legislação federal, não sendo admissível a criação de critérios autônomos que contrariem as normas gerais.

Esse entendimento decorre da interpretação sistemática dos artigos 24, § 1o, e 30, II, da Constituição Federal, e não afronta a autonomia municipal, mas apenas lhe impõe os limites decorrentes do pacto federativo e da hierarquia normativa.

Não se pode admitir, portanto, que normas locais contrariem as diretrizes estabelecidas pelas normas gerais federais em matéria tributária, sob pena de violação da segurança jurídica, da isonomia entre os contribuintes e do próprio princípio da legalidade estrita aplicável ao Direito Tributário.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem firmado entendimento que a autonomia legislativa dos Municípios (artigo 30, CF/88) deve observar a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário (artigo 22, VI, CF), vedando-se a adoção de índices de atualização superiores aos estabelecidos pela União:

[...] Tese de julgamento: “
Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico
.”. [...].
(TJ/MT, AI n. 1022843-85.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 17/9/2025).

[...] Tese de julgamento: “1.
A autonomia legislativa dosmunicípiospara definir encargos moratórios sobre créditos tributários está limitada àqueles estabelecidos pela União, não sendo admissível a adoção de índices cumulativos que ultrapassem a TaxaSELIC. 2. A imposição de encargos superiores àSELICconfigura afronta ao art. 22, VI, da CF/1988, sendo vedada pela jurisprudência vinculante do STF
.”. [...].
(TJ/MT, AI n. 1032134-46.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Des. Deosdete Cruz Júnior, julgamento em 5/9/2025).

[...] 3.
A autonomia legislativa dos Municípios, prevista no art. 30 da CF/1988, deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), não sendo possível a adoção de critérios de atualização superiores aos estabelecidos pela União
.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), fixou o entendimento de que Estados, Distrito Federal e Municípios podem legislar sobre juros e correção monetária, desde que não ultrapassem os limites definidos pela União
.

5.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplica esse entendimento aos entes municipais, reconhecendo que a Taxa Selic é o índice máximo permitido para atualização de créditos públicos
. [...].
(TJ/MT, AI n. 1019963-23.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Des. Jones Gattass Dias, julgamento em 12/9/2025)
.

As decisões agravadas estão em plena consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, bem como com a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de revisão dos valores constantes na Certidão de Dívida Ativa por meio da exceção de pré-executividade, desde que demonstrado o excesso de execução.

Por fim, não há qualquer fundamento jurídico que justifique o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que a legitimidade da aplicação da taxa Selic como limite para a incidência de juros de mora e correção monetária (Tema 1.062 do STF) impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelos custos decorrentes do ajuizamento da presente execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025